Tribunal: TJSP
Processo: 2272039-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. SENTENÇA de homologação de acordo firmado entre as partes, com indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo Condomínio autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Apelação, "ex vi" dos artigos 203, §1o, e 1.009, ambos do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. SENTENÇA de homologação de acordo firmado entre as partes, com indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo Condomínio autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Apelação, "ex vi" dos artigos 203, §1o, e 1.009, ambos do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de Instrumento que configura "erro grosseiro", circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272039-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMÍNIO ANTARES, é agravada ELZA APARECIDA DO CARMO RUSSO
GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272039-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.381
2
VOTO No : 17.381
AGRAVO No : 2272039-16.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO ANTARES
AGRAVADA : ELZA APARECIDA DO CARMO RUSSO GABRIEL
JUIZ : ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Cobrança.
SENTENÇA de homologação de acordo firmado entre as partes,
com indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo
Condomínio autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no
Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pronunciamento judicial que
desafiava Recurso de Apelação, “ex vi” dos artigos 203, §1o, e
1.009, ambos do Código de Processo Civil. Interposição de
Agravo
de
Instrumento
que
configura
“erro
grosseiro”,
circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que o Condomínio agravante
moveu contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 91.
Argumenta o Condomínio exequente, ora agravante, em
resumo, que está enfrentando grave crise econômico-financeira; o pedido de
“gratuidade” foi indeferido; essa decisão agravada deve ser reformada (fls.
1/7).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 94),
o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio (fl. 96).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272039-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.381
3
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que o
Condomínio agravante moveu contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Inicialmente, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. No presente caso, nenhuma prova documental foi produzida a fim de
comprovar a alegada hipossuficiência, resumindo-se a autora a alegar que possui
elevado índice de inadimplência e de ações judiciais. Assim, os elementos
apresentados pela autora não demonstram se tratar de pessoa jurídica que pode ser
beneficiária da assistência judiciária gratuita, que resta indeferido. Defiro a inclusão
de MARCELO AUGUSTO GABRIEL, HELOISA GABRIEL e EDUARDO
FRANCISCO GABRIEL no polo passivo da ação. Anote-se. Providencie o advogado
da parte requerida a juntada das procurações devidamente assinadas e comprovante
da pagamento da CPA. Homologo o acordo extrajudicial firmado entre as partes (fls.
316/318), para que produza seus legais e jurídicos efeitos, e, em consequência, julgo
extinto presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de
Processo Civil. Nos termos do acordo firmado entre as partes, cada uma delas arcará
com as verbas honorárias de seus patronos, e ratearão, entre si, as custas e despesas
processuais. Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais,
arquivem-se.” (“sic”, fl. 91).
Malgrado
o
inconformismo
do
Condomínio
agravante, o Recurso não comporta conhecimento, ante a inadequação da via
recursal eleita.
É que, tratando-se de sentença de extinção do
processo, o Recurso cabível para o caso era a Apelação, conforme previsto no
artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
E, considerando a expressa previsão legal quanto ao
Recurso adequado, tem-se que a interposição de Agravo de Instrumento
contra a r. sentença de primeiro grau configura evidente “erro grosseiro”,
circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272039-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.381
4
impõe o não conhecimento desse Recurso.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2273686-46.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Mauro Conti Machado
Comarca: Lorena
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020
Ementa: Agravo interno. Contratos bancários. Embargos à execução de título extrajudicial.
Sentença de improcedência, com a extinção do processo com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Inteligência do art. 1.009, CPC. Apelação que é o
recurso cabível contra sentença. Interposição de agravo de instrumento contra sentença que
constitui erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedentes deste
TJSP e do C. STJ. Recurso incabível. Recurso a que se nega provimento.
2004976-21.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Achile Alesina
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença - Extinção da execução
com fulcro no artigo 924, do CPC - Decisão agravada caracterizada como sentença - Hipótese
em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento - Erro grosseiro Artigo
1009 e 203, §1o do CPC - Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade recursal e o
princípio da instrumentalidade das formas, ante a inexistência de dúvida objetiva - Recurso
não conhecido.
2171473-59.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/01/2016
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, INC.
II, NCPC. IMPOSSIBILIDADE DE A MATÉRIA SER ANALISADA PELO JUÍZO APÓS
PROFERIDA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. Da sentença cabe recurso de
apelação e não agravo de instrumento. Recurso não conhecido.
2179418-97.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272039-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.381
5
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Gália
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/09/2019
Data de publicação: 09/09/2019
Ementa: Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Procedência do cumprimento de
sentença - Extinção do processo Art. 203, § 1o, do CPC - Recurso de agravo de instrumento
contra esta r. Decisão Não conhecimento de rigor. Extinção da execução, nos termos do art.
924, II do CPC Decisão recorrível por meio da interposição de apelação, nos termos do art.
1.009 do mesmo diploma processual. Não conhecimento do recurso.
2152760-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Santos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2018
Data de publicação: 03/10/2018
Data de registro: 03/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito ordinário. Decisão mantendo o
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão
de interromper ou suspender o prazo para interposição deste recurso. Intempestividade
observada. Agravo não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento deste Agravo
de Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora